Tribunal: TJDFT
Processo: 0714978-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O crédito decorrente de Sentença deve ser incluído no Plano de Recuperação Judicial, mediante a expedição da respectiva Certidão, caso formado anteriormente ao deferimento do referido plano de soerguimento.
2. A anterioridade é verificada pelo fato gerador ou causa de pedir próxima da ação e não do efetivo trânsito em julgado do processo. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.